Tribunal: CARF
Processo: 10283.903301/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903301/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.703 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
FCC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903301/2012-63
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903301/2012-63

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Tratam os autos da declaração de compensação no 12276.80282.220410.1.7.04-
1400, transmitida eletronicamente em 22/04/2010, com base em créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
4), cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência de
crédito.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 83.826,82.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, o sujeito passivo apresentou em
11/12/2012, manifestação de inconformidade às fls. 2 e 3, acrescida de
documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece:
O DARF que compõe o crédito disponível informado na PER/DCOMP
10283.903-301/2012-63, foi lançado indevidamente na DCTF do ano de 2006, no
entanto, o Período de Apuração do DARF é de 2005. como isso gerando o conflito no
momento do cruzamento.
(...)
Venho solicitar que seja considerado o DARF de ajuste com Período de
Apuração de 2005, código 6773, no valor total de R$ 272.061,82 na DCTF de
dezembro /2005, pois o mesmo foi lançado na DCTF de março de 2006
indevidamente.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-77.219, de 11 de outubro de 2017 (e-fls. 68).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 75), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “...promoveu o pagamento de DARF no importe total de R$ 272.061,82
para ‘pagamento (...) de saldo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL relativa ao
ano-calendário de 2005’ e que “...o pagamento foi levado a efeito de forma absolutamente
indevida, vez que indevido o referido saldo de CSLL.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903301/2012-63

Aduz que “Em vista disso, a recorrente promoveu a compensação de parte do
crédito correspondente ao aludido DARF com débitos posteriores, correspondentes a CSLL
vencida em 31/03/2010 (R$ 78.990,04) e IRPJ com vencimento em 31/03/2010 (R$ 4.836,78).”
Registra que “Quando da compensação levada a efeito pela recorrente, estava em
pleno vigor a Instrução Normativa n° 900/2008, que exigia a, para a regular compensação, a
apresentação da denominada PERD/COMP pelo contribuinte.”
Consigna que “A compensação realizada pela recorrente, conseguintemente, foi
formalizada e efetivada legalmente, com base no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação
que lhe foi dada pela Lei n° 10.637/2002, bem como na Instrução Normativa n° 900/2008.”
Conclui ser “Impossível falar-se, portanto, no descabimento ou na inexistência o
direito à compensação exercido pela recorrente, de modo que se impõe seja reformado o v.
acórdão recorrido.”
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e, no mérito,
provido, para o fim de homologação da compensação formalizada pelo PER/DCOMP na
12276.80282.220410.1.7.04-1400.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se a falta de comprovação de crédito proveniente
de pagamento indevido ou a maior de CSLL do ano-calendário de 2005.
Por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o então
manifestante apresentou como comprovação do crédito vindicado, tão somente, cópias de
DARFs, do PER/DCOMP e de algumas fichas da DIPJ/2006.
Neste contexto, não merece guarida a irresignação, porquanto tais documentos
isoladamente não são suficientes para comprovação do crédito, necessitando ser corroborados
com outros elementos da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, que não foram
colacionados aos autos.
Importa registrar, que, em grau recursal, também não foram apresentados
documentos adicionais para fins de comprovação do crédito e tampouco enfrentados
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903301/2012-63

especificamente os fundamentos da decisão recorrida denegatória da pretensão, restringindo-se o
recurso ao campo da argumentação.
Nesse cenário, a simples afirmação da existência do crédito não é, por si só,
suficiente a autorizar a compensação na forma prescrita pelo artigo 170 do Código Tributário
Nacional (destaques deste relator):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Como se observa, a Lei exige a comprovação da liquidez e certeza do crédito
para deferimento da compensação, atributos efetivamente não confirmados nos autos.
Importante observar, ainda, que, a teor do § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no
2.124/1984 e do artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN), a desconstituição de crédito
tributário de origem em confissão de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo depende
da comprovação de erro de fato no seu preenchimento, o que também não foi o caso dos
presentes autos, eis que, como dito alhures, não foram aportados ao processo documentos da
escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus argumentos. Neste sentido
caminha a jurisprudência do CARF, conforme precedente a seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito
creditório postulado pela simples alegação de “erro”, visto que a necessidade de o sujeito passivo
comprovar os dados da DCTF e a liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP
decorre de exigências legais.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903301/2012-63

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Original